Tribunal: TJSP
Processo: 2283010-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória indeferida – Pretensão de licenciamento de veículo e suspensão de pagamento de financiamento pela sua aquisição – Veículo bloqueado em razão de emissão dúplice de CRLV – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Antecipação dos efeitos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória indeferida – Pretensão de licenciamento de veículo e suspensão de pagamento de financiamento pela sua aquisição – Veículo bloqueado em razão de emissão dúplice de CRLV – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, para compelir a Administração a licenciar veículo, bem como para autorizar suspensão de pagamento de parcelas de financiamento, é inviável ante a não comprovação dos pressupostos legais, especialmente quando a questão posta nos autos exige ampla instrução, dada a alegação de emissão dúplice de CRLV.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001035531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283010-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MILTON
ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados NANI'S CAR COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A e DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2283010-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.547
2
VOTO No 21.547
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283010-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Milton Alves de Souza.
AGRAVADOS: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo e
outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória indeferida
Pretensão de licenciamento de veículo e suspensão de pagamento
de financiamento pela sua aquisição
Veículo bloqueado em
razão de emissão dúplice de CRLV
Não configuração dos
requisitos necessários para concessão da medida Necessidade de
dilação probatória
Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.

Antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, para compelir a
Administração a licenciar veículo, bem como para autorizar
suspensão de pagamento de parcelas de financiamento, é inviável
ante a não comprovação dos pressupostos legais, especialmente
quando a questão posta nos autos exige ampla instrução, dada a
alegação de emissão dúplice de CRLV.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milton Alves
de Souza contra decisão interlocutória do Juízo da 6a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo (fls. 41/42), em demanda ajuizada em
face de Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo e
outros. O recurso é tirado de decisão que indeferiu a antecipação dos
efeitos da tutela para que fosse determinado o licenciamento do veículo do
autor, bem como a suspensão das parcelas do financiamento do veículo.
O agravante pretende a reforma da decisão, pois, em síntese: (a)
adquiriu um veículo usado de revendedora, assumindo um financiamento
para tanto, livre e desimpedido de quaisquer ônus ou encargos; (b) ao
tentar licenciar o veículo descobriu que este estava bloqueado, em razão
de emissão em duplicidade de CRV; (c) não tem culpa sobre o ocorrido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2283010-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.547
3
agora se vê impossibilitado de utilizar o veículo pelo qual paga o
financiamento; (d) não há óbices em se autorizar o licenciamento do
veículo; (e) não pode continuar arcando com o financiamento, em situação
de dificuldades financeiras, sem usar o veículo, quando a financiadora
também entendeu estar o veículo em condições regulares; (f) tem direto à
suspensão do pagamento das parcelas do financiamento; (g) estão
presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações do magistrado a quo e resposta dos agravados.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada, entretanto, não comporta reparo.
O novo Código de Processo Civil vigente, Lei no 13.105/2015,
estabeleceu o gênero das tutelas provisórias, necessárias à efetividade do
processo e de feição excepcional, dentre as quais se encontram: (i) a tutela
de urgência, resultante de sumária cognição, concedida em caráter
antecedente ou incidental, subdividida em antecipada
(de
natureza
satisfativa), ou cautelar
(de
natureza
conservativa), que pressupõe: (a)
probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (c) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; e (ii) a tutela de evidência, concedida independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando: (a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte; (b) as alegações de fato puderem
ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (c) se tratar de
pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2283010-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.547
4
objeto custodiado, sob cominação de multa; (d) a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável.
No caso, não evidenciada a configuração de tais requisitos.
Trata-se de demanda na qual o comprador do veículo Hyundai
Tucson 2013, Placa FNW4383, Renavam 00994525702 alega que não
pode licenciar o veículo porque este se encontra bloqueado. A razão para o
bloqueio é o de que foi emitido Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV) em duplicidade. Por isso, requer seja determinado o
licenciamento, bem como seja autorizada a suspensão do pagamento de
parcelas de financiamento referente ao veículo.
Percebe-se, da leitura das alegações deduzidas, que o agravante
não tem ciência inequívoca das razões que supostamente teriam levado à
emissão dúplice do documento do veículo. Para tanto é necessária,
portanto, a dilação probatória, ou ao menos a manifestação do réu, com
alguma informação oficial a respeito do veículo, da sua situação, do
bloqueio, da suposta emissão dúplice de CRLV e algum esclarecimento a
respeito.
Sem essas informações é inviável a concessão de tutela
provisória, pois, apesar da situação desfavorável referente ao bloqueio do
veículo, não se pode apreciar a legalidade ou ilegalidade de tal ato. Em
princípio, há indícios de uma suposta irregularidade, a emissão dúplice de
CRLV. E isso justifica, prima facie, o bloqueio. Ainda que o autor não
tenha dado ensejo a esta emissão dúplice, sem esclarecimento desta
situação que possa concluir pela sua ilegalidade, não há como se deferir
em tutela provisória o licenciamento do veículo.
Com relação ao pedido de suspensão do pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2283010-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.547
5
financiamento, este também não pode ser acolhido, pois a financiadora,
no caso, apenas realizou o empréstimo ao autor, mas não foi ela quem
vendeu o veículo objeto do bloqueio, de modo que não cabe, contra ela,
algum tipo de exceção de contrato não cumprido.
Assim, a mera aparência de situação de direito violado não basta
para a exigência legal de prova inequívoca da matéria alegada. A
verossimilhança exigida deve ser a necessária para convencer o julgador
da necessidade da medida, em razão da relevância do fundamento
jurídico.
Porém, no caso, os fatos e os documentos trazidos aos autos
denotam, nesse momento processual, a necessidade de se manter a
decisão agravada, fazendo-se necessária a dilação probatória.
Por fim, não há qualquer risco de ineficácia da medida caso ela
venha a ser deferida apenas ao final. Eventuais prejuízos ilícitos que o
autor da demande suporte, em razão da conduta de algum dos requeridos,
por sua vez, deverão ser compensados mediante indenização, observado
que a demanda também tem pedido indenizatório.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator